Tribunal: TJSP
Processo: 0013283-76.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – (i) Pleito de concessão de prisão domiciliar – Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Justificativa inidônea, de per si, para embasamento de automática concessão de prisão domiciliar – Precedente da Suprema Corte – Análise do caso concreto – Ausência de comprovação de risco de contágio intramuros em níveis diversos daqueles experimentados

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – (i) Pleito de concessão de prisão domiciliar – Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Justificativa inidônea, de per si, para embasamento de automática concessão de prisão domiciliar – Precedente da Suprema Corte – Análise do caso concreto – Ausência de comprovação de risco de contágio intramuros em níveis diversos daqueles experimentados pelos cidadãos – (ii) Requerimento de indulto humanitário – Descabimento – Ausência de cumprimento das exigências previstas no Decreto Presidencial no 9.706/2019 – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013283-76.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante JEFERSON
FABRICIO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013283-76.2020.8.26.0071 -Voto no 19.268
2/12
Agravo em Execução Penal no
0013283-76.2020.8.26.0071
Voto no
19.268
Agravante: Jeferson Fabricio da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO
(i) Pleito de concessão de
prisão domiciliar Pandemia causada pelo vírus SARS-
CoV-2, gerador da doença COVID-19
Justificativa
inidônea, de per si, para embasamento de automática
concessão de prisão domiciliar Precedente da Suprema
Corte
Análise do caso concreto
Ausência de
comprovação de risco de contágio intramuros em níveis
diversos daqueles experimentados pelos cidadãos (ii)
Requerimento de indulto humanitário Descabimento
Ausência de cumprimento das exigências previstas no
Decreto Presidencial no 9.706/2019
AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em execução
interposto pelo sentenciado Jeferson Fabricio da Silva contra a r.
decisão copiada às fls. 78/80, a qual indeferiu pleitos de concessão
de prisão domiciliar e indulto humanitário.
Inconformada, a d. Defesa busca a reversão
do decisum, argumentando que, em face da pandemia causada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013283-76.2020.8.26.0071 -Voto no 19.268
3/12
vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19, faz o agravante jus
à benesse, eis que integrante do grupo de risco nos termos das
diretrizes do Ministério da Saúde ou, ainda, ao indulto humanitário
nos termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça
(fls. 02/04).
Ofertada contraminuta (fls. 07/12), o d.
Juízo a quo manteve a decisão combatida (fls. 86) e a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls.
96/101).

É O RELATÓRIO.
2.
Em
que
pesem
os
argumentos
colacionados, o recurso não comporta provimento.
Explico.
3. O agravante requereu, no Juízo das
Execuções, pleito de concessão de prisão domiciliar em decorrência
pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença
COVID-19, ex vi da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça, destacando ser portador de tuberculose. Realçou, outrossim,
as dificuldades existentes intramuros as quais se agravarão por
conta do célere contágio do vírus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013283-76.2020.8.26.0071 -Voto no 19.268
4/12
Pois bem.
Ainda
que
haja
recomendação
do
Conselho Nacional de Justiça objetivando a análise de manutenção
no cárcere de custodiados que ostentem determinadas peculiaridades
seja quanto à pessoa, seja quanto ao crime
cometido, seja quanto à fase executória em que se encontram
,
trata-se, como sua própria denominação indica, diretriz que deve ser
sopesada em cada caso concreto. Demais disso, de rigor enfatizar
que a recomendação exarada, em medida cautelar pelo Ministro
Marco Aurélio, nos autos da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental no 347, foi rechaçada pelo plenário do C.
Supremo Tribunal Federal, em sessão ocorrida aos 18 de março de
2020.
Nesse sentido:
“...O Ministro Marco Aurélio, em decisão de
17.3.2020 proferida na Ação de Descumprimento
de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a
soltura imediata dos detentos, tendo apenas
conclamado os juízes de execução penal a
adotarem,
quanto
à
população
carcerária,
procedimentos preventivos do Ministério da Saúde
para evitar o avanço da doença nos presídios, nos
termos da legislação vigente. Em 18.3.2020, na
sessão presencial deste Supremo Tribunal, o
Ministro
Marco
Aurélio
reafirmou
não
ter
determinado a soltura dos presos, submetendo a
decisão a referendo do Plenário deste Supremo
Tribunal. Por maioria, o Plenário decidiu não
referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio
e
manter
as
prisões
levadas
a
efeito,
assentando caber ao juízo local avaliar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013283-76.2020.8.26.0071 -Voto no 19.268
5/12
situação de cada preso, nos termos da
Recomendação
n.
62/2020
do
Conselho
Nacional de Justiça, para evitar a disseminação
do novo coronavírus nas prisões...” (STF HC no
182990 RJ - 0088718- 83.2020.1.00.0000, Relator:
Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento:
24/03/2020,
Data
de
Publicação:
DJe-074
27/03/2020 sem destaques no original).
Ora, prevalece o bom senso: assim como a
gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea para a
prisão, a gravidade abstrata da doença igualmente não o é para
automática libertação, devendo cada caso ser analisado de forma
individualizada.
Na hipótese, reitero que não há evidência
alguma no sentido de que o reeducando está sujeito a risco maior de
contaminação no estabelecimento penal em que se encontra
o
qual fornece-lhe atendimento clínico adequado (vide relatório
acostado às fls. 38) do que aquele experimentado extramuros pelo
cidadão comum; ao revés, “...em que pese as circunstâncias e
dificuldades enfrentadas, o interior do sistema penitenciário
paulista oferece as condições necessárias para a proteção das
pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere à
pandemia de COVID-19...” (Ofício encaminhado pela Secretaria da
Administração Penitenciária à Corregedoria Geral de Justiça aos 08
de abril de 2020, assinado pelo Secretário da Administração
Penitenciária, Sr. Nivaldo César Restivo
sem destaques no
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013283-76.2020.8.26.0071 -Voto no 19.268
6/12
Registro, pela pertinência:
“Habeas Corpus Execução criminal Pedido de
prisão domiciliar indeferido
Sentenciados no
grupo de risco
Descabimento
Pacientes
cumprem pena em regime fechado inexistência
de previsão legal para a benesse alvitrada

Impossibilidade de progressão per saltum

Ausência de comprovação de que os sentenciados
teriam, em liberdade, cuidados médicos diversos e
mais eficazes daqueles prestados pelo Estado

Constrangimento ilegal não evidenciado Ordem
denegada” (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2064006-84.2020.8.26.0000;
Relator
Des.
Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador: 14a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Ribeirão
Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
6a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
27/04/2020; Data de Registro: 27/04/2020).
No mesmo sentido, decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “...A simples comunicação sobre a
existência de comorbidades (hipertensão e obesidade), por si só, é
argumentação genérica e insuficiente. No caso, não houve a
demonstração de que o estabelecimento prisional não tem
condições de disponibilizar tratamento clínico ao acusado ou de
gerir a crise da Covid-19...” (RCD no HC 577.454/BA, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020,
DJe 10/06/2020 sem destaques no original).
De se ressaltar que a Secretaria de
Administração Penitenciária adotou medidas criteriosas para
combate à pandemia nas unidades prisionais
v.g. suspensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013283-76.2020.8.26.0071 -Voto no 19.268
7/12
visitas, higienização das celas, triagem dos reeducandos em grupo
de risco, imediato isolamento dos casos suspeitos etc.
; não
bastasse, o atendimento hospitalar ao preso com suspeita de
contaminação é imediato e, em muitos casos, inclusive mais célere
do que aquele ofertado à população, em face da atual situação da
malha hospitalar pública
segundo registrado reiteradamente na
imprensa.
Em informações enviadas ao Eminente
Corregedor Desembargador Ricardo Mair Anafe, datadas de 13 de
julho de 2020, o Sr. Secretário Nivaldo César Restivo consignou que:
“Esclareço que, desde o dia 15 de junho, o Governo
do Estado de São Paulo iniciou o programa de
testagem em massa das populações vulneráveis,
incluindo-se
aí,
os
custodiados
do
sistema
penitenciário.
“Trata-se da aplicação de Testes Rápidos (TR) aos
servidores e custodiados das unidades prisionais
onde foi identificada a presença de 'surto' da
doença (considerando-se 'surto', a existência de
dois ou mais casos no mesmo local). O TR positivo
indica a presença de anticorpos no organismo que
já manteve contato com o coronavírus e,
complementarmente, essas pessoas são submetidas
ao teste RT-PCR para a detecção da presença do
vírus nesse organismo.
“Para o projeto piloto, foi escolhida a penitenciária
II de Sorocaba, por ser a unidade que registou o
primeiro caso e a maior quantidade de óbitos do
sistema (quatro vítimas fatais).
Foram submetidos ao TR, 2062 (dois mil e sessenta
e dois) presos, sendo certo que desses, 860
(oitocentos e sessenta) restaram positivos e
forneceram material para a elaboração do exame
RTPCR. Ao final, 71 (setenta e um) apontaram a
confirmação da doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013283-76.2020.8.26.0071 -Voto no 19.268
8/12
“Os números elevados podem nos induzir a um
cenário de descontrole pandêmico no sistema, o
que não se revela verdadeiro. Profissionais da área
da saúde, integrantes dos Comitês instituídos pelo
Governo do Estado, oferecem suporte técnico de
análise e nos fazem crer que o enfrentamento da
pandemia segue o curso inicialmente programado.
Absolutamente TODOS que testaram positivo (em
quaisquer exames) são assintomáticos e não
despertam
maiores
cuidados,
exceto
pelo
distanciamento e observação exigidos, ao passo em
que aumentam a população imunizada...”.
Conforme
registrado
em
mensagem
eletrônica enviada ao Eminente Presidente da Seção Criminal,
Desembargador Guilherme Gonçalves Strenger e encaminhada aos
Desembargadores atuantes nesta Seção
, pelo Sr. Secretário
Nivaldo César Restivo aos 12 de agosto de 2020, em resposta a
pedido detalhado, desta Corte, de informações sobre a situação
carcerária bandeirante por conta da crise sanitária, de rigor
destacar:
“Quais
medidas
adotadas
para
o
enfrentamento da contaminação?
“A Secretaria da Administração Penitenciária
(SAP) aplicou todas as medidas de higiene e
distanciamento preconizados pelos órgãos de
saúde desde o início da pandemia, como a
distribuição de material de proteção individual
(EPIs) a seus servidores, entre máscaras, luvas,
aventais e produtos para higienização das mãos,
como o álcool gel. Foram distribuídos às unidades
até a 06/08 77.160 litros de álcool gel, 5,2 milhões
de luvas descartáveis; 2,3 milhões de máscaras
descartáveis; mais de 854 mil máscaras laváveis;
4.407 óculos de proteção; entre outros itens.
“A SAP faz a busca ativa de casos, por meio de
monitoramento tanto de custodiados quanto de
servidores. No caso dos presos que ingressam no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013283-76.2020.8.26.0071 -Voto no 19.268
9/12
sistema
prisional,
estes
permanecem
em
quarentena antes de ter contato com os demais
custodiados.
“Em todo o estado, tivemos 3.986 presos que
testaram positivo para Covid-19 - 1,83% da
população prisional do estado de São Paulo. Desde
o início da pandemia, foram 20 óbitos de
reeducandos causados pela doença - uma taxa de
letalidade de 0,50%, bem abaixo da nacional. Entre
servidores houve 1.102 que testaram positivo para
a enfermidade, além de 25 óbitos pela doença.
“Há testagem?
“Sim, como já informado, estamos realizando a
testagem em massa tanto na população prisional
quantos nos servidores no sistema penitenciário do
estado de São Paulo. O objetivo é testar todas as
unidades, com prioridade para aquelas onde houve
casos.
“Os presos possuem atendimento médico?
“Todos os presos têm assistência médica, na
própria unidade ou na rede hospitalar local, além
do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário. O
atendimento da população presa pelo Sistema
Único de Saúde é garantido conforme Portaria
Interministerial entre as pastas da Saúde e da
Justiça (PORTARIA INTERMINISTERIAL No 1, DE 2
DE JANEIRO DE 2014).
“Há UTIs e, se positiva a resposta, há vagas?
“Os reeducandos têm acesso à rede hospitalar local
que atende a região onde está localizado cada
presídio, o que compreende a internação em UTI,
mediante regulação de órgão da Secretaria da
Saúde (Sistema CROSS - Central de Regulação de
Oferta de Serviços de Saúde). Além disso, há 12
(doze) leitos semi-intensivos no Centro Hospitalar
do Sistema Penitenciário...”.
E as medidas adotadas se mostram
exitosas.
Com efeito, o relatório constante no site do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013283-76.2020.8.26.0071 -Voto no 19.268
10/12
Conselho Nacional de Justiça1 registra que o Estado de São Paulo
possui 294 estabelecimentos penais. E, o site do DEPEN

Departamento Penitenciário Nacional2 consignou 34 óbitos entre os
218.909 custodiados paulistas até o dia 31 de novembro de 2020; a
taxa de letalidade intramuros, pois, é inferior a 1%.
Porcentagem de letalidade, a evidência,
menor que a experimentada pela população do Estado de São Paulo
(42.095 óbitos, com letalidade de 3,4% em 01/12/2020)3.
No mais, não se verifica a incidência, na
hipótese vertente, do disposto no artigo 117 da Lei de Execução
Penal
por se tratar de matéria afeta a custodiados em regime
prisional aberto e, ainda, do prescrito no artigo 318 do Código de
Processo Penal porquanto se trata de norma atinente às prisões
processuais.
4. Quanto ao pleito de concessão de
indulto humanitário, de rigor destacar que: (i) a Recomendação no
62 do Conselho Nacional de Justiça não previu tal benesse em seu
bojo e (ii) no pleito de fls. 58/59 não se consignou em qual Decreto
Presidencial se baseava o pedido.
1https://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/gera_relatorio.php?tipo_escolha=comarca&opcao_escol
hida=33&tipoVisao=estabelecimento
2https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYThhMjk5YjgtZWQwYS00ODlkLTg4NDgtZTFhMTgzY
mQ2MGVlIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
3 In https://www.seade.gov.br/coronavirus/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013283-76.2020.8.26.0071 -Voto no 19.268
11/12
De qualquer forma, analisando-se os
requisitos previstos no Decreto Presidencial no 9.706/2019, tem-se
que:
“Art. 1o Será concedido indulto às pessoas
nacionais e estrangeiras condenadas, que, até a
data de publicação deste Decreto, tenham sido
acometidas:
“I - por paraplegia, tetraplegia ou cegueira
adquirida posteriormente à prática do delito ou
dele consequente, comprovada por laudo médico
oficial, ou, na falta do laudo, por médico designado
pelo juízo da execução;
“II
-
por
doença
grave, permanente, que,
simultaneamente, imponha severa limitação de
atividade e que exija cuidados contínuos que não
possam ser prestados no estabelecimento penal,
desde que comprovada por laudo médico oficial, ou,
na falta do laudo, por médico designado pelo juízo
da execução; ou
“III - por doença grave, neoplasia maligna ou
síndrome da deficiência imunológica adquirida
(aids),
desde
que
em
estágio
terminal
e
comprovada por laudo médico oficial, ou, na falta
do laudo, por médico designado pelo juízo da
execução”.
E, a evidência, o relatório médico copiado
às fls. 38 demonstra, inequivocamente, que o sentenciado recebe
tratamento médico adequado intramuros
sendo que no
atendimento clínico realizado em 21 de agosto de 2020, restou
registrado que o agravante “...está assintomático e sem queixas. Não
possui outras patologias e não utiliza outros medicamentos contínuos.
No exame clínico está em bom estado geral, corado hidratado e
orientado. Sem alterações no exame físico geral...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013283-76.2020.8.26.0071 -Voto no 19.268
12/12
Destarte, de rigor a manutenção da r.
decisão guerreada.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006